Tribunal: TJMMG
Processo: 2000844-48.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000844-48.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 07/05/2024 Publicação: 14/05/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – APELO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGALMENTE ESTABELECIDO – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Roberto Mateus Barbosa e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de intempestividade levantada pelo Ministério Público, para não conhecer do recurso de apelação. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Roberto Mateus Barbosa, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 319 (prevaricação), do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, sem a concessão do “sursis” penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01-DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] No dia de 05 de setembro de 2018, na rua Ana Silva Neiva, nº 500, bairro Paracatuzinho, em Paracatu/MG, o denunciado deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse e sentimento pessoais. Na data de 05/09/2018, por volta de 10h40min, após autorização judicial ao pedido formulado por autoridade policial, em desdobramento da operação “Game Over”, realizada em todo o Estado de Minas Gerais para coibir a prática de contravenções penais relativas à exploração de jogos de azar e de outros crimes dela decorrentes, foi cumprido o mandado de busca e apreensão na residência do denunciado e de sua esposa, Soraia Marcelina de Castro. Naquela oportunidade, foram apreendidos na residência do casal diversos apetrechos relacionados à manutenção de jogos de azar, como, blocos de anotações, impressos de apostas, além de elevada quantia em dinheiro. No portamalas do veículo GM/EQUINOX, dentro de uma mochila, encontrou-se a quantia aproximada de R$56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) em espécie. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A partir do cumprimento desse mandado de busca e apreensão, a esposa do denunciado passou a ser investigada pela suposta prática de jogo de bicho, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ocorre que o denunciado, embora obviamente sabedor da prática de exploração de jogos de azar e por sua esposa, com quem convive na mesma casa em que foram encontrados objetos de valor probante dessa atividade criminosa, quedou-se inerte, não tendo tomado qualquer providência a que estava legalmente obrigado em relação ao fato. Importante registrar que as contravenções penais relativas à exploração de jogos de azar (arts 50 e 58 da LCP), malgrado possuam baixas penas, servem como apoio e fomento à prática de inúmeros outros crimes mais graves, como, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e homicídios. Tem-se ainda que o denunciado já foi indiciado pelo crime de prevaricação nos autos 4324-86, processados perante a 3ª AJME, em relação a fatos criminosos de mesma natureza envolvendo a sua esposa no ano de 2011, tendo inclusive realizado o cumprimento de transação penal pelo art. 319 do CPM, o que corrobora o fato de que o militar já tinha conhecimento destes fatos desde aquela data. A conduta omissiva do denunciado em relação à contravenção penal evidenciada visava satisfazer interesse ou sentimento pessoal, já que, além de proteger e beneficiar sua esposa, ele também gozava das rendas extraídas dos jogos ilícitos por ela explorados. Frente o exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 319 (prevaricação) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja este citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000962-04.2019.9.13.0001. A denúncia foi recebida em 06 de dezembro de 2021 (Evento1 – RECE_DENUNC2). O acusado, a vítima e as testemunhas da acusação e da defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme Evento 98, o denunciado ofertou alegações finais escritas. O Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição com base no art. 439, “a”, “c” ou “e”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME, à unanimidade de votos, julgou procedente a denúncia, e condenou o acusado, 3º Sgt PM Roberto Mateus Barbosa, pela prática do crime previsto no art. 319 do CPM (Sentença no Evento 127), impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, sem a concessão do “sursis” penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 140, em cujas razões pugna pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 439, alínea “a”, “c” ou “e”, do CPPM. Alternativamente, pleiteia a aplicação da pena mínima. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 7 destes autos de apelação, pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da patente intempestividade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso defensivo, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, analisei com muita atenção os autos deste recurso e, feito isso, antecipo que este recurso é próprio, mas não é tempestivo, desafiando o não conhecimento, conforme preliminar arguida pela eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal. Preliminar - Intempestividade do apelo - Não conhecimento Com efeito, não se pode conhecer do presente recurso de apelação, ante a manifesta intempestividade. O apelante Roberto Mateus Barbosa foi intimado da sentença no dia 21/10/2023 (sábado – Evento 133), sendo considerada a intimação no dia 23/10/2023 (segunda-feira seguinte), e o seu prazo começou a fluir, para a interposição do apelo, a partir do dia 24/10/2023 (terça-feira), com término no dia 28/10/2023 (sábado), prorrogando-se para o primeiro dia útil subsequente, qual seja, o dia 30/10/2023 (segunda-feira). No entanto, a defesa do apelante Roberto Mateus Barbosa apresentou o recurso de apelação em 06/11/2023, quando tinha apenas o prazo contínuo de 5 (cinco) dias para apelar, ou seja, para peticionar informando o desejo de recorrer. É o que consta do feito de origem, conforme o processo relacionado aos presentes autos de apelação, razão pela qual a intempestividade do recurso de apelação impõe o seu não conhecimento no caso vertente. Não é possível alegar, sequer, o feriado relativo ao dia do servidor público, uma vez que foi transferido para 1º/11/2023, mais o feriado de finados em 02/11/2023 e a suspensão do expediente em 03/11/2023. O prazo para apelar findou antes do feriado. E não podemos alegar, nem admitir, a existência de prazo diverso no sistema Eproc, pois não há qualquer irregularidade quando o sistema eletrônico lança data-limite, ou prazo dilatado, para recorrer quanto aos recursos de prazo mais alongado, como o prazo é de 15 dias. Cabe aos operadores do Direito conhecer os prazos processuais e sua contagem, notadamente as diferenças entre os prazos no processo penal e no processo civil, pois eventual data no sistema eletrônico não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 exime o recorrente do seu ônus exclusivo da correta contagem dos prazos processuais. Essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme recente julgado. Confira-se: A contagem dos prazos processuais previstos em lei é ônus único e exclusivo do interessado em recorrer, o que não se altera por eventuais indicações de prazo oferecidas automaticamente pelo sistema eletrônico de peticionamento, que não é forma de pronunciamento judicial, e, portanto, não pode modificar os prazos processuais. (STJ, Agint no AREsp 2.112.496/PR, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20.3.2023, p. 24.3.2023) (STJ, Agint no AREsp 2.025.427/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.9.2022, p. 14.9.2022) Ao julgar em tal sentido, este Relator está apenas cumprindo a lei, decidindo nos exatos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, bem como nos termos do art. 125, II, do RITJMMG, para “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, sendo a tempestividade uma condição de admissibilidade. Ante o exposto, acolho a preliminar de intempestividade do recurso de apelação, para dele não conhecer ante a patente intempestividade. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, não conhecer do presente recurso tendo em vista a sua intempestividade. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para não conhecer do recurso pela intempestividade. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de maio de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator